Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011405-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WELBERSON CARLO DE LIRA - CPF: 049.773.311-09 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 028.534.351-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. OFICIE-SE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES PARA QUE EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CASO A AUTORIDADE JULGUE NECESSÁRIAS AO CASO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 147, CAPUT E 129, §9o DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DA LEI 11340/2006
E ART. 306 DA LEI No 9.503/97
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFIQUE A PRISÃO DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELA CONCESSÃO DA ORDEM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

Embora reconheça a concreta fundamentação da decisão que decretou a segregação do paciente, tenho por descaracterizado e desatualizado o
periculum in libertatis
, visto que, conforme consignou o eminente Procurador de Justiça, há manifestação expressa da vítima pela revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em favor de
Welberson Carlos de Lira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos
147,
caput
, e 129, § 9o, ambos do Código Penal, c/c Lei no 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/1997, ambos os fatos em tese, ocorridos no dia 27-06-2021.

Sustenta, o impetrante, que ao decretar a prisão preventiva, o juízo singular
observou a nova normativa trazida pela lei no 13.964/2019, e não justificou o não cabimento das medidas cautelares alternativas.

Argumenta que a medida fere o princípio da homogeneidade, pois nenhuma das penas cominadas às normas, supostamente, violadas, alcançarão o regime fechado. E que a suposta vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente o beneficiário.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva está destituída de fundamentação, que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
baseando-se na gravidade abstrata, que não foi observado a nova normativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Art. 282, § 6o, do CPP), e
que o paciente reúne predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Indeferida o pedido em sede de liminar,
o impetrante ingressou com pedido de reconsideração, para que seja reanalisada a inicial, vez que o o paciente foi denunciado como incurso nos
artigos 129, § 9° do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06, bem como artigo 306, caput, e artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penas são de detenção.
(Id. 94944971).

Nesta Instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela concessão da ordem, consoante ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ''CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – DESINTERESSE SUPERVENIENTE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS À NECESSIDADE DA MEDIDA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM.''

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Welberson Carlos de Lira
,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Insta salientar que a prisão preventiva em nosso ordenamento jurídico é a
ultima ratio
, devendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e quando presentes seus fundamentos, quais sejam, garantia da ordem pública, garantia da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou garantia da ordem econômica, consubstanciados por sua vez no
periculum libertatis
, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando a documentação colacionada, verifico que a prisão do acusado foi em flagrante em 27 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147, caput, e 129, parágrafo 9o ambos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006, e art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, para fins de decretação da prisão preventiva, necessários são a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, e, a configuração de, pelo menos, um dos requisitos insertos no citado artigo, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade

O juízo monocrático assim fundamentou o decreto preventivo: (Id 10025951 / 10025960)

“
APF no 1002277-33.2021.8.11.0008 – PJe): “

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 2021, às 15h20, por meio virtual na sala de Audiências de videoconferência da 2a Vara do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Estado de Mato Grosso, sob a presidência da MM. Juíza de Direito plantonista, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha. Compareceram o Promotor de Justiça plantonista, Dr. Lysandro Alberto Ledesma e o flagranteado Cicero Luiz da Silva, acompanhado do advogado constituído, Dr. Josué Alves Nascimento. A presente audiência é realizada por videoconferência, via aplicativo Teams, nos termos do Provimento 15/2020 da CGJ-TJMT, razão pela qual foi colhida a assinaturas apenas desta Magistrada de acordo com o artigo 26 do referido provimento. Nos termos do Provimento 12/2017-CM, do artigo 310, caput, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019), bem como pelo teor da Resolução no 357, de 26 de novembro de 2020, editada pelo CNJ (autorização de realização de audiência de custódia por videoconferência), a MMa. Juíza de Direito plantonista declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(s) Autuado(s) que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor Público, passando a qualificar o(s) Autuado(s): 1 - Qual seu nome? Welberson Carlos de Lira; Apelido? Prej.; De onde é natural? Barra do Bugres-MT; Qual o seu estado civil? Solteiro; Qual a sua idade? 27 anos; Data de nascimento? 06/10/1993; Qual a sua filiação? Joarez Jorge de Lira e Marli Ana da Cruz; Documento de Identidade? 24842044 SEJUSP-MT; Qual sua residência? Rua Diacui, bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT; Quais são os seus meios de vida ou profissão? Auxiliar de topografia; Qual a sua renda? R$ 1.250,00; Quais são suas oportunidades sociais? Prej. ; Vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, e se a cumpriu? Sim, embriaguez ao volante; Possui família? Sim; Filhos? Sim, um menor de idade; Sabe ler e escrever? Sim; É eleitor, onde? Sim, Barra do Bugres-MT; Se possui advogado constituído? Sim. A magistrada esclareceu ao preso do direito de permanecer em silêncio/calado e que a audiência custódia é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto dos autos em trâmite no r. juízo de origem. Os presentes foram esclarecidos que o ato será registrado em mídia, através do sistema audiovisual, e dispensada a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, pois ficará arquivada na unidade – CPP, art. 405, §§, 1a e 2o; com redação e inclusão dada pela Lei n. 11.719, de 2008; CNJ, Resolução n. 105/2010, Resolução n. 213/2015, CNJ; CNGC, art. 520 e ss.. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMa. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Em seguida a MMa. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, oportunidade em que este manifestou nos termos constados em sistema audiovisual anexo. Ato contínuo, foi concedida a palavra ao Defensor Público plantonista, que manifestou nos termos constados em sistema audiovisual anexo. Em seguida, a MMa. Juíza de Direito plantonista passou a proferir a decisão: “ V istos em plantão judiciário. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante formalizado em face de Welberson Carlos de Lira pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, e 129, § 9o, ambos do Código Penal c/c Lei no 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, ambos ocorridos no dia 27/06/2021. Instrui o Auto de Prisão em Flagrante os seguintes documentos: a) Boletim de ocorrência no 2021.160002; b) Termos de depoimentos de testemunhas e declarações da vítima; c) Recibo de entrega de preso; d) Termo de representação criminal firmado pela vítima; e) Nota de ciência de garantias constitucionais; f) Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório; g) Nota de culpa; h) Despacho de não arbitramento de fiança; i) Auto de constatação de embriaguez. Vieram os autos para apreciação. É o relato necessário. Decido. Pois Bem. In casu, examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais. O Delegado de Polícia plantonista informou a este Juízo a prisão em flagrante de Leonardo Silva dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, e 129, § 9o, ambos do Código Penal c/c Lei no 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, pois o autuado teria lesionado sua ex-namorada, a vítima Marcilene Rodrigues de Moraes, e ainda a ameaçou de morte, além de ter conduzido sua motocicleta em estado de embriaguez, conforme depoimentos dos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante. Foi condutor da prisão em flagrante o policial militar Juliano Marcio Andrade Batista, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido inquiridas outras testemunhas e a vítima dos crimes de lesão e ameaça, bem como realizado o interrogatório do flagranteado, que se fez acompanhar de patrono constituído, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, incisos I e II, do CPP. Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a HOMOLOGO para que produza os seus efeitos legais. Como é cediço, o Código de Processo Penal prevê várias medidas cautelares alternativas à prisão preventiva – cuja medida se tornou providência de extrema ratio –, além de revigorar o instituto da fiança e inovar com a possibilidade da prisão domiciliar provisória. O Diploma Processual estabelece, de igual forma, novos requisitos objetivos (condições de admissibilidade) para a decretação da medida extrema (CPP, artigo 313), mantendo, entretanto, os seus pressupostos ensejadores (CPP, artigo 312). In casu, o Autuado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque Welberson teria se deslocado até a residência onde sua ex-namorada, a vítima Marcilene, estava na companhia de uma amiga e lá a asfixiou, cuja conduta somente cessou devido ao auxilio da amiga da vítima; ato contínuo, em outro momento do dia, Welberson teria se deslocado até a residência da vítima Marcilene, arrombado a porta do imóvel para ingressar e lá também agrediu a vítima, asfixiando-a e desferindo um soco na região da boca. Cuja conduta também somente cessou devido a intervenção do filho da vítima, conforme depoimentos acostados aos autos. O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, por entender preenchidos os requisitos da medida cautelar prisional; a Defesa do autuado, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória consoante manifestação gravada em sistema audiovisual. Primeiramente, consigno que resta atendida a hipótese de cabimento da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, III, do CPP, pois os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no contexto da violência doméstica, fazendo incidir as normas da Lei no 11.340/2006.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez. Em que pese inexistir o exame de corpo de delito na vítima, nada impede que a materialidade do crime de lesão corporal seja aferida nesse momento pré-processual pelos demais elementos informativos coligidos aos autos, tanto mais porque verifico que o referido exame foi requisitado pela autoridade policial. A vítima está a aduzir que foi agredida em dois momentos distintos do dia 27/06/2021, além de ter sido ameaçada de morte pelo ex-namorado, conforme termo de declarações aportado aos autos. Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do Autuado asseveraram que tiveram que perseguir o autuado pelas ruas da cidade, que evadiu do local dos fatos em alta velocidade conduzindo uma motocicleta; em dado momento conseguiram prendê-lo em flagrante delito e perceberam que Welberson estava com sinais de embriaguez, tais como o hálito alcoólico, conforme consta no auto de constatação de embriaguez. Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública. O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública resta traduzido na gravidade in concreto das supostas condutas praticadas pelo flagrado, em especial para salvaguardar a integridade física e moral da vítima, ao menos no presente momento, pois os elementos informativos estão e evidenciar, ao menos em tese, que o Autuado não mediu esforços para cumprir o seu intento criminoso, já que se dispôs a adentrar em residência alheia para agredir e ameaçar a vítima, sua ex-namorada, o que evidencia sua periculosidade.

Não obstante a negativa de autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça pelo autuado, entendo que sua versão resta isolada dos demais elementos informativos colhidos nos autos, cuja versão será mais bem avaliada por ocasião do contraditório judicial pelo juízo natural da causa. Em suma, reputo que a liberdade do agressor significaria risco à segurança da vítima e de seus familiares, levando-se em conta a versão apresentada pela vítima. Registro, ainda, que a despeito dos montantes de penas cominadas nos preceitos secundários aos supostos crimes praticados, entendo que não há, na espécie, violação ao princípio da homogeneidade porquanto as condutas criminosas se enquadram no âmbito da violência doméstica, já que supostamente evidenciado um vínculo de afinidade amorosa entre as partes, de maneira que, diante de sua natureza delitiva, tais crimes vem sendo tratados com maior rigor pelos tribunais superiores, tudo em ordem a dar efetividade às políticas públicas voltados à proteção das mulheres vítima desses crimes.
Ilustra-se a edição dos verbetes sumulares nos 536 e 588 pelo Colendo STJ, que reconhecem a impossibilidade de concessão de benefícios aos agentes delituosos em crimes desses jaezes. Ademais, deve ser combatida toda forma de violência contra a mulher, seja essa violência física ou psíquica, tanto mais porque tem sido demonstrado nos últimos dias que o aumento de casos de feminicídio iniciaram a partir de ameaças perpetradas pelos agressores, aparentemente inofensivos, que, ao depois, acabam evoluindo para esses delitos mais graves em razão da animosidade entre as partes. Diante desse cenário, ainda que o Autuado ostente predicados favoráveis, tais como a primariedade, endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. Em casos que tais, a jurisprudência do E. TJMT é no sentido da possibilidade do decreto constritivo (TJMT, N.U 1017885-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigo 311 e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado WELBERSON CARLOS DE LIRA , devidamente qualificado nos autos , EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS. Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do autuado Welberson Carlos de Lira, devidamente qualificado nos autos, por intermédio do sistema BNMP, de acordo com as cautelas legais. Com o encerramento do plantão judiciário, remetam-se os autos ao r. Juízo natural da causa. Saem os presentes intimados. Cumpra- se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme documento identificado. Nada mais. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito plantonista”
(id. 94926961).

Como se vê, o decreto prisional fundamenta a prisão preventiva na gravidade dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, bem como para proteger a integridade física e emocional da vítima. O que, perante esta Corte, configura fundamentação idônea à decretação da prisão preventiva.

Entretanto, após o envio dos autos para emissão de parecer da douta Procuradoria geral de Justiça, esta, assim se manifestou:

‘...
O Parecer. A ordem há de ser parcialmente concedida, restituindo a liberdade do Paciente, mediante imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Segundo denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público atuante no feito:

“[...]no dia 27/06/2021, por volta das 14h30min, na Rua Santa Rita, Bairro São Raimundo, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Marcilene Rodrigues de Moraes[...]. Ainda, consta nas mesmas circunstâncias do fato I que, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme consta o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez.[...] Por fim, consta também, nas mesmas circunstâncias do fato que, o denunciado participou, em via pública e na direção de veículo automotor, de manobra não autorizada pela autoridade competente, gerando risco a incolumidade pública. Conforme restou apurado, a vítima Vanessa e o acusado conviveram por aproximadamente 08 (oito) meses, não possuindo filho desta relação. Segundo a vítima, a relação entre ela e o acusado estava conflituosa, motivo pelo qual resolveu romper o relacionamento, contudo, o acusado não aceitou o término e, na data dos fatos se deslocou até a casa da tia da vítima, Janaina Juliana de Moraes, onde a vítima também estava presente, que neste momento o acusado disse que a vítima não valia nada e começou a enforcá-la,sendo interrompido pela tia da vítima e, no intuito de se defender a vítima armou-se com uma faca, desse modo, ante o constrangimento o acusado evadiu-se do local .Posteriormente, por volta de 14h30min o acusado foi até a residência da vítima, arrombou a porta e voltou a agredi-la, sendo que as agressões consistiam em socos no rosto e enforcamento, nesse momento o filho da vítima, Thalison Hugo de Moraes Pedroso, no intuito de proteger sua genitora entrou em luta corporal contra o acusado, a vítima ainda, ao tentar desvencilhar os dois levou outro soco do acusado na boca. Após as agressões, o acusado evadiu-se do local ameaçando tanto a vítima quanto o seu filho Thalison, dizendo que buscaria uma arma de fogo para matar ambos, nesse momento a vítima acionou a Polícia Militar, que prontamente se deslocou até a residência. Ato contínuo, durante entrevista com a vítima a equipe militar notou que o acusado havia retornado ao local na direção de uma motocicleta e, o mesmo ao visualizar a viatura da guarnição foragiu em alta velocidade, oportunidade em que a equipe militar realizou o acompanhamento do acusado. Durante o acompanhamento o acusado realizou várias manobras de perigo, colocando em risco a população, no entanto, a guarnição logrou êxito em abordar o acusado na Avenida Josefina Rocha de Macedo e, em entrevista o mesmo apresentava vários sinais de embriaguez. Os policiais constataram que o acusado estava com euforia demasiada, hálito alcoólico, vestes desalinhadas, desorientação, Fisionomia ruborizada, excitação, irritabilidade, falante, descontrole emocional, confusão mental.[...] Marcilene, portanto, manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado [...]. Por temer as atitudes do denunciado, a vítima Marcilene requereu medidas protetivas[...]”.

Não há dúvidas que a alta incidência de violência doméstica contra a mulher exige uma postura rigorosa das autoridades no sentido de atuar pronta e eficazmente para impedir e reprimir, na forma da lei, todo e qualquer ataque a bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal e titularizados pela mulher. É o que dispõe do art.20 da Lei 11.340/06. Com efeito:

''Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial''.

Como vide nos Autos, o réu é primário, possuidor de bons antecedentes, radicado no distrito da culpa com estabilidade, sendo a prisão calcada apenas para fins de salvaguardar a integridade física e emocional da vítima.

No bojo do pedido de revogação de prisão preventiva e no próprio remédio constitucional, há declaração lavrada de próprio punho da vítima Marcilene Rodrigues de Moraes (id-94032975-p.02), expressando o desejo de ver revogada as medidas protetivas de urgência decretada em seu favor contra o réu, ora Paciente WELBERSON CARLO.

Este órgão de atuação em segundo grau, no dia 06/08/2021, por volta das 14h45min, através de sua assessoria, entrou em contato com a senhora Marcilene, através do telefone celular no (65) 99973-3709, para verificar a veracidade e voluntariedade dos termos contido no documento, tendo ela confirmou ter exarado o documento por vontade própria.

Neste ritmo, diante dos predicados pessoais do Paciente e total desinteresse da vítima por manter as medidas protetivas, torna-se inócua, a prisão por especulação de possível reiteração delitiva do réu. Com efeito:

...

Cumpre esclarecer que a Lei no 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Diante da expressa manifestação da vítima, não mais persistem os motivos que respaldaram a decretação da prisão preventiva do Paciente, amparado no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com o fito de garantir a aplicabilidade e execução das Medidas Protetivas de Urgência, conforme reiterada jurisprudência, ex vi:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESINTERESSE SUPERVENIENTE DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. Decretada a prisão preventiva para garantir a execução de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, sobrevindo a manifestação expressa do desinteresse da vítima na sua manutenção, impõe-se a sua revogação por falta de lastro legal, conforme determina o art. 316 do CPP. II. Ordem concedida. (TJDF; Rec 2015.00.2.018418-3; Ac. 884.608; Terceira Turma Criminal; Rela Desa Nilsoni de Freitas; DJDFTE 05/08/2015; Pág. 102).

Posto isto, este órgão opina pela concessão da ordem pleiteada, para revogar as protetivas de urgência, deixando a critério da autoridade coatora a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), principalmente, em relação aos demais delitos perpetrados (art.306 da Lei no 9.503/97).

Ante o exposto, este órgão do Ministério Público posiciona-se favorável à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente WELBERSON CARLO DE LIRA, ficando a critério da autoridade judicial a imposição de medidas cautelares menos severas, previstas no art.319 do CPP.”
(Id. 97192955).

Como se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional que exige suporte fático e probatório para sua legitimação. Mas não basta o
fumus comissi delicti
. É preciso comprovar sua real necessidade, ou seja, demonstrar por meio de dados idôneos o perigo atual que a liberdade do sujeito representa à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, ou, no caso concreto, à integridade física e psicológica da vítima.

E, nesse ponto, embora reconheça a concreta fundamentação da decisão impugnada, tenho por descaracterizado e desatualizado o
periculum in libertatis
, visto que, conforme consignou o eminente Procurador de Justiça, há manifestação expressa da vítima pela revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Com tais considerações, e
m consonância com

o parecer ministerial retro, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal,

CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, em favor de
WELBERSON CARLO DE LIRA
, mediante o

cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I
-
a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

II - Não mudar de residência, sem aviso prévio a este Juízo;

III - Comparecer a todos os atos do processo;

IV) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

Alerte-se
o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021